Tribunal: TJES
Processo: 5002931-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002931-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VALCIELEN DA SILVA DAROS e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002931-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: VALCIELEN DA SILVA DAROS, MARCOS VINICIOS DAROS E MARIA HELENA DA SILVA DAROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTO ERRO MÉDICO EM NOSOCÔMIO PÚBLICO - VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DOS AUTORES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE.

1. Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, nas hipóteses previstas em lei ou diante de peculiaridades da causa, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso.

2. Não há vedação legal para a aplicação da norma que autoriza a inversão do ônus da prova nos processos em que é parte o ente público.

3. Não possui fundamentação genérica a decisão que, fazendo alusão a elementos concretos e peculiaridades do processo, conclui pela presença das condições definidas no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, para a inversão do ônus da prova.

4. A prova do suposto erro médico, que teria ocorrido em procedimento cirúrgico realizado na rede pública de saúde, é de grande complexidade, por implicar a demonstração de dados eminentemente técnicos, além da dificuldade de contratação de perito. Diante da hipossuficiência dos autores, bem como da maior aptidão do agravante em trazer aos autos os prontuários e documentos pertinentes ao atendimento médico-hospitalar, bem como em identificar a equipe médica responsável e produzir a prova pericial, está justificada a inversão do ônus da prova.

5. Recurso desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR PROVIMENTO AO

RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 09 de setembro
de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002931-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
S
:
VALCIELEN DA SILVA DAROS, MARCOS VINICIOS DAROS
E MARIA HELENA DA SILVA DAROS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I) e ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

No entanto, nas hipóteses previstas em lei ou diante de peculiaridades da causa, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso (CPC, art. 373, § 1º).

Em qualquer caso, a decisão deverá ser fundamentada, mediante indicação da norma legal que estabelece a distribuição do ônus da prova de forma diversa daquela definida nos incisos do
caput
do artigo 373 do Código de Processo Civil ou com a indicação das razões que tornam impossível ou excessivamente difícil a produção da prova por aquele a quem se atribui o ônus da prova de acordo com tais incisos.

Ainda, a atribuição de ônus da prova de forma diversa daquela definida nos incisos do
caput
do artigo 373 do Código de Processo Civil exige que se assegure à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

E não é admissível que a atribuição do ônus da prova de forma diversa daquela definida nos incisos do
caput
do art. 373 do CPC provoque situação em que a desincumbência do encargo seja impossível ou excessivamente difícil (CPC, art. 373, §§ 1º e 2º).

Registre-se que não há vedação legal para a aplicação da norma contida no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil nos processos em que é parte o ente público.

E até mesmo antes do advento do atual Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça já autorizava a inversão do ônus da prova quando comprovada a impossibilidade do autor produzir a prova constitutiva de seu direito.

Desse juízo:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. FALECIMENTO DO MENOR NO CURSO DO PROCESSO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA. APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 22/05/2018, que julgara recurso interposto contra
decisum
publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada pela parte agravada em face da União, objetivando o percebimento de indenização por danos morais, em virtude de erro médico ocorrido em parto, realizado em hospital público. O acórdão do Tribunal de origem reformou a sentença, por maioria, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Opostos Embargos Infringentes, contra o acórdão, foram eles rejeitados.

III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - quanto à impossibilidade da apreciação de afronta a dispositivos constitucionais, em sede de recurso especial -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.

IV. Na forma da jurisprudência do STJ,
“embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso”
(STJ, REsp 1.286.704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/10/2013). Em igual sentido, ao julgar caso análogo:
“Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ: REsp 69.309/SC, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 26.8.1996; AgRg no AREsp 216.315/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2012; REsp 1.135.543/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2012; REsp 1.084.371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2011; REsp 1.189.679/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17.12.2010; REsp 619.148/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º.6.2010. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 21.6.2012)”
(STJ, REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

V. Agravo interno improvido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1292086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018)

E a restrição contida no artigo 373, § 3º, I, do Código de Processo Civil não se traduz em impossibilidade de atribuição do ônus da prova ao ente público de forma diversa daquela prevista nos incisos do
caput
do art. 373 do CPC.

Tal restrição veda apenas que o titular do direito indisponível, mediante convenção, assuma o ônus de produzir prova de um fato que, em princípio, não seria de sua incumbência. Mas não impede que o julgador, diante das particularidades do processo, aplique a norma prevista no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, inclusive em relação ao ente público.

Os agravados ajuizaram ação de indenização por danos morais fundada em erro médico cometido no tratamento ao qual foi submetido o Sr. Walter Daros, genitor de VALCIELEN DA SILVA DAROS e MARCOS VINICIOS DAROS e cônjuge de MARIA HELENA DA SILVA DAROS

Restou incontroverso que o Sr. Walter Daros, no dia 04/09/2021, foi internado no Hospital Dr. Dório Silva para tratamento cirúrgico em decorrência do diagnóstico de litíase biliar, tendo se submetido a uma hernioplastia inguinal bilateral. Recebeu alta no dia seguinte (05/09/2021), mesmo tendo reclamado de fortes dores abdominais.

Em razão de complicações da cirurgia, o paciente sofreu uma fístula colecistoduodenal. Diante disso, no dia 22/10/2021, foi submetido a uma cirurgia de laparotomia, tendo recebido alta em 29/10/2021.

E também se comprovou que após a realização dos procedimentos cirúrgicos, foi constatado que, além da dor abdominal, o paciente também apresentava insuficiência renal aguda, tendo se submetido a uma cirurgia de relaparotomia. Após ser infectado pelo vírus COVID-19 no nosocômio, faleceu em 05/12/2021.

Por essa razão foi proferida a decisão recorrida, que delimitou as questões de fato controvertidas, os meios de prova admitidos e definiu a distribuição do ônus da prova.

Delimitou-se as seguintes questões de fato controvertidas:

“1. Algum agente do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO atuou aquém/além dos limites do cumprimento do seu estrito dever legal, inclusive sob prismas técnicos, caracterizando, assim, ato ilícito do Poder Público?

2. Há nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o dano?

3. Há danos morais e materiais indenizáveis? Em caso positivo, em qual proporção?”

Com fundamento no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil ao agravante foi atribuído o ônus de produzir provas para se elucidar as circunstancias em que teria ou não ocorrido o suposto erro médico alegado pelos agravados.

Para atribuição do ônus da prova ao agravante a decisão se reporta ao fato de que (i) a elucidação do ocorrido depende de provas que vão além das possibilidades do autor, tornando excessiva a dificuldade de cumprir o encargo de provar o fato constitutivo de seu direito; (ii) o réu possui melhores condições de produzir as provas e elucidar as circunstâncias fáticas, haja vista que a equipe da área de saúde que pode esclarecer o ocorrido pertence ao Hospital Estadual, além do que, as provas documentais estão ao seu alcance, entendendo-se aqui os prontuários, exames e outros documentos relativos aos atendimentos; e (iii) não pode a parte autora ser penalizada pela incerteza quanto à existência de erro médico, mormente em vista da gravidade do dano, afigurando-se razoável determinar a inversão do ônus da prova no caso em tela, na forma do artigo 373, § 1º do CPC.

Diante dessas peculiaridades, conclui-se que a produção da prova de grande complexidade importaria em excessiva dificuldade para os agravados, ao mesmo tempo em que se revelaria a maior aptidão do agravante em produzi-la, inclusive mediante a juntada aos autos dos documentos pertinentes ao atendimento médico-hospitalar (prontuários e exames) e identificação da equipe médica responsável.

Dessa forma, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a decisão recorrida não adotou fundamentação genérica e que se prestaria a justificar qualquer outra decisão (CPC, art. 489, § 1º, III). Referiu-se a elementos concretos da matéria controvertida e a peculiaridades do processo, que se qualificariam como aquelas condições definidas no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Embora seja incontroverso o direito dos agravados acessarem o prontuário e demais documentos relativos aos procedimentos cirúrgicos a que o paciente se submeteu, em exame de cognição sumária, verifica-se que é o agravante quem possui maior facilidade para trazer tais documentos ao processo. Isto porque é ele o responsável pela gestão do nosocômio em que foram realizadas as cirurgias e onde, presume-se, encontram-se tais documentos.

Assim, até mesmo com fundamento no artigo 396 do Código de Processo Civil, não se revela desprovida de fundamento a decisão recorrida na parte que atribuiu ao agravante o ônus de produzir a prova documental pertinente aos procedimentos cirúrgicos aos quais se submeteu o paciente.

Ressalte-se, ainda, seja a partir de tais documentos ou a partir de outros registros mantidos no Hospital Dr. Dório Silva, ou mesmo na Secretaria de Estado da Saúde, é o agravante quem possui maior facilidade e aptidão para identificar a equipe médica responsável pelo atendimento ao agravado. Tal informação pode se revelar útil até mesmo caso se verifique a necessidade de produção de prova testemunhal para se esclarecer eventual intercorrência no procedimento ou no atendimento pós-operatório.

E diante das peculiaridades dos fatos já elucidados, também se justifica atribuir ao agravante o ônus de provar que a cirurgia transcorreu de forma esperada e com o emprego das técnicas adequadas. Até porque a produção dessa prova é complexa e extrapola o conhecimento comum e as possibilidades dos agravados.

Noutra parte, o só fato de os agravados serem beneficiários da assistência judiciária, sendo o Estado o responsável financeiro pelo pagamento de eventual prova pericial, não é suficiente para afastar a distribuição dinâmica na produção da prova.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, nas hipóteses de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima e em casos de erro médico:

“ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal a quo concluiu (fl. 40, e-STJ): ‘Estando diante de caso envolvendo suposta falha na prestação de serviços médicos e, considerando que o agravante dispõe de toda a documentação relativa aos procedimentos realizados no tratamento da paciente, desde a internação até a alta médica, necessária a inversão do ônus da prova, a fim de esclarecer o que de fato ocorreu. Resta claro, para tanto, que o agravante possui melhores condições de desincumbir-se do ônus da prova quando comparado a agravada, a qual inclusive é beneficiária da gratuidade de justiça’.

2. Nesse contexto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem não pode ser revisto pelo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.

3. Ademais, a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima, como na hipótese. A propósito: AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, , DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 01/08/2017.

4. Agravo Interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1494362/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/11/2019)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, §1º, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de erro médico, determinara a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC/2015.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante das peculiaridades da causa, concluiu pela hipossuficiência técnica da parte autora, notadamente diante da excessiva dificuldade de se desincumbir do ônus que lhe fora atribuído, e também da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto da decisão de 1º Grau, que determinara a inversão do ônus da prova. Segundo o acórdão recorrido, ‘a prova do erro médico é de complexidade extrema, por implicar a demonstração de dados eminentemente técnicos, além da dificuldade de contratação de perito, diante da hipossuficiência das autoras". Por outro lado, ressaltou que "esta providência não é difícil ou extremamente impossível ao agravante, conforme previsto no § 2º do referido artigo, tendo em vista a existência de médicos nos seus quadros funcionais’. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

IV. A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em casos análogos, tem admitido a inversão do ônus da prova, em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima, como na hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017.

V. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp 1452682/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/06/2019)

Tal entendimento já foi replicado pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal, em precedentes dos quais fui relator.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SUPOSTO ERRO MÉDICO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA VÍTIMA E DE SEUS GENITORES – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO MENOR – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO PELOS GENITORES DURANTE A AÇÃO – TEMERIDADE DA EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO DESPROVIDO.

1. - A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a inversão do ônus da prova, nas hipóteses de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima e em casos de erro médico.

2. - Constatada a vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima e de seus genitores e em se tratando de suposto erro médico, cabível a inversão do ônus da prova. 3. - Não corre prescrição contra menores, ainda que, em tese, possa ocorrer a prescrição de direito de ação contra os genitores do menor.

3. - Revela-se imprópria a extinção do processo por prescrição quanto aos genitores do menor antes da prolação de sentença, eis que, em tese, poderão comprovar a ocorrência de suspensão ou interrupção da prescrição durante a tramitação da ação.

4. - Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004403-30.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, nas hipóteses previstas em lei ou diante de peculiaridades da causa, o juiz poderá atribuir o ônus da prova de modo diverso.

2. Não há vedação legal para a aplicação da norma que autoriza a inversão do ônus da prova nos processos em que é parte o ente público.

3. Não possui fundamentação genérica a decisão que, fazendo alusão a elementos concretos e peculiaridades do processo, conclui pela presença das condições definidas no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, para a inversão do ônus da prova.

4. A prova do suposto erro médico, que teria ocorrido em procedimento cirúrgico realizado na rede pública de saúde, é de grande complexidade, por implicar a demonstração de dados eminentemente técnicos, além da dificuldade de contratação de perito. Diante da hipossuficiência dos autores, bem como da maior aptidão do agravante em trazer aos autos os prontuários e documentos pertinentes ao atendimento médico-hospitalar, bem como em identificar a equipe médica responsável e produzir a prova pericial, está justificada a inversão do ônus da prova, ainda que a relação entre as partes não seja regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

5. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199017625, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INFECÇÃO HOSPITALAR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE.

1. Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I) e ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

2. Embora seja incontroverso o direito do agravado de acessar o prontuário e demais documentos relativos ao procedimento cirúrgico a que se submeteu, constata-se que é o Estado quem possui maior facilidade para trazer tais documentos ao processo. Isto porque é ele o responsável pela gestão do nosocômio em que foram realizadas as cirurgias e onde, presume-se, encontram-se tais documentos.

3. Respeitados os valores constantes da tabela anexa à TJES nº Resolução nº 06/2012, que limita o valor dos honorários periciais para as hipóteses em que a parte responsável está amparado pelo benefício de gratuidade de justiça, não há que se falar em abusividade no arbitramento dos honorários do perito.

4. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199007978, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021)

Portanto, em juízo de cognição sumária conclui-se que a decisão recorrida se apresenta devidamente fundamentada na legislação processual e nas peculiaridades do processo, não se revelando provável o provimento ao recurso.

Por outro lado, a revogação da decisão recorrida importaria em perigo de dano inverso, na medida que obrigaria os agravados a comprovarem a ocorrência de erro médico, mesmo havendo maior facilidade do agravante na produção da prova de sua inexistência.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)